Tribunal: TJES
Processo: 5000368-63.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-63.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JOAO PEDRO DA PAIXAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000368-63.2023.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: JOÃO PEDRO DA PAIXÃO

JUÍZO DE ORIGEM: PEDRO CANÁRIO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada
JOÃO PEDRO DA PAIXÃO
em face da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
na qual a parte autora sustenta que no dia 17/02/2023, por volta das 22h38m, enquanto dirigia pela BR-101, km 123, no Município de Sooretama, foi surpreendido com um fogão no meio da pista, no sentido em que trafegava. Aduz que colidiu com o objeto, não tendo tempo/distância suficiente para desviar, uma vez que a pista no sentido contrário estava com um grande fluxo de veículos.

Em razão disso, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que as fotos anexadas aos autos comprovam que houve falha na prestação de serviços da parte requerida em relação à manutenção da segurança da rodovia. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 10.029,50 (valor do orçamento apresentado).

A requerida/recorrente, interpôs o presente Recurso Inominado suscitando, em preliminar, ilegitimidade ativa e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que não há nos autos qualquer prova de que o acidente tenha ocorrido na via sob sua concessão (BR 101), tampouco que os danos alegados no veículo teriam sido ocasionados pela colisão relatada pelo recorrido. Afirma, ainda, que não é possível imputar a presença do objeto na pista a ausência de fiscalização, pois não é possível precisar em que momento o suposto objeto teria sido deixado na pista, sendo que o contrato de concessão prevê que a ronda de fiscalização seja feita a cada 90 minutos.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a laboriosa sentença proferida pelo Juízo singular deve ser mantida em seus estritos fundamentos.

Inicialmente, manifesto-me acerca da preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido. E o faço, rejeitando-a. Anoto que que nas ações de reparação de dano por acidente de trânsito detêm legitimidade ativa quem suporta os prejuízos dele decorrentes, não importando se este é o proprietário, usuário ou mero condutor do veículo no momento do evento danoso.

No caso dos autos, não há se negar que a propriedade do veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.4MT LTZ, manual, álcool/gasolina, ano 2014, placa OKR4C37, cor Branca, chassi 9BGKT48L0FG139673, é de terceiro estranho à relação processual, isto é,
DORALICE DE JESUS PEREIRA
, conforme se verifica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (
id9168824
).

Nesta esteira, verifico que a proprietária do veículo é casada com o recorrido pelo regime de comunhão parcial de bens desde o ano de 16/11/2001, conforme comprovado através da Certidão de Casamento acostada à peça de ingresso (
id9168821
), de modo que a aquisição do veículo durante a constância do casamento faz presumir ser de sua propriedade também.

No mérito, em que pese a recorrente sustentar que os fatos alegados pelo autor/recorrido não restaram provados, evidentemente não é o que se verifica, já que outra justificativa não há para a situação perpetrada, sendo certo que o recorrido produziu as provas que estavam ao seu alcance, notadamente através do registro fotográfico, sobretudo se considerarmos o horário e local do acidente, a demonstrar, de forma inequívoca, que os fatos ocorreram na altura do
Km 123 – Norte
, conforme consignado no boletim de ocorrência.

Neste sentido, coaduno, em absoluto, com a conclusão do magistrado sentenciante. Peço vênia para transcrever trecho do
desicum
:

(...) Nesse linear, resta comprovada a colisão do veículo do requerente com um objeto (fogão), que ocorreu na rodovia administrada pela demandada, qual seja, BR-101, conforme demonstra as fotos acostadas aos autos.

Outrossim, quadra esclarecer que, o conjunto probatório não permite reconhecer a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus da prova que competia a Requerida, a teor do art. 373, II, do CPC.

As provas produzidas neste caderno processual são suficientes, portanto, para formar o convencimento de que o acidente, que resultou nos prejuízos materiais apontados, foi de fato provocada pelas ausência de fiscalização na rodovia, cuja responsabilidade e dever de fiscalização e manutenção é da concessionária de serviços recorrente.

Em outras palavras, ficou cabalmente demonstrada a conduta omissa culposa da recorrente quanto à falha no dever de fiscalização/manutenção da rodovia sob sua responsabilidade, haja vista ser seu dever mantê-la em condições segura de tráfego, o que inclui em promover vigilância ostensiva e adequada.

No mais, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido/autor (art. 373, II do CPC), de modo que as alegações autorais, alicerçadas pelos demais elementos de prova inserto aos autos, reputam-se como verdadeiras, repita-se.

Nessa esteira, não se vislumbram elementos capazes de inferir que o recorrido concorreu para a causa do acidente, como por exemplo, conduzir seu veículo em velocidade incompatível com a via ou em desacordo com as normas de trânsito. Nem mesmo há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois, dentro do dever de administração, fiscalização e manutenção da via, insere-se a previsibilidade da necessidade de fiscalização nas rodovias ou mesmo sinalização adequada.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a
recorre
nte ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)